Tribunal: TJBA
Processo: 8077206-65.2025.8.05.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: SECAO CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Criminal Processo: REVISÃO CRIMINAL n. 8077206-65.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Criminal REQUERENTE: ARISTEU CAVALCANTE DE ANDRADE Advogado(s): BRUNA MAYANNE CARVALHO SANTOS, UEDJA TELMA DO NASCIMENTO REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ALEGADA GRAVIDEZ SUPERVENIENTE DA VÍTIMA COMO FATO NOVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INCAPACIDADE JÁ DECIDIDA NO PROCESSO DE ORIGEM. IMPROCEDÊNCIA. I. CASO EM EXAME 1. Revisão Criminal proposta por Aristeu Cavalcante de Andrade, com fundamento no art. 621, III, do Código de Processo Penal, em face de acórdão proferido pela Primeira Câmara Criminal – 2ª Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, sob a Relatoria da Desembargadora Rita de Cássia Machado Magalhães, que manteve sua condenação à pena de 12 anos de reclusão, pela prática do crime previsto no art. 217-A, §1º, c/c art. 234-A, III, do Código Penal. No caso, o requerente foi denunciado no bojo da ação penal nº 0500283-47.2019.8.05.0078 (fls. 332/333 do ID 95768016), pelos seguintes fatos: “Consta dos inclusos autos da peça informativa anexa que o inculpado Aristeu Cavalcanti de Andrade, no segundo semestre do ano de 2018, no Povoado de Muriçoca, município de Quinjingue/BA, manteve relações sexuais por reiteradas vezes com a vítima Delma Alves de Almeida, portadora de deficiência mental e sem o necessário discernimento para a prática do ato sexual. Segundo restou apurado, nas circunstâncias de tempo e espaço acima indicadas, o inculpado Aristeu Cavalcante de Andrade, encontrava-se com a vítima Delma Alves de Almeida, portadora de deficiência mental, conforme relatório médico anexo, para juntos praticarem relações sexuais em locais afastados do ambiente familiar daquela, como matagais e roças situados no Município de Quijingue/BA. Restou ainda apurado dos autos que era de conhecimento de toda a comunidade local a deficiência mental da qual a vítima era portadora, aproveitando-se o denunciado de tal circunstância para manter com a mesma conjunção carnal durante o período acima indicado. Extrai-se também do procedimento inquisitorial que os encontros envolvendo o inculpado e a vítima eram corriqueiros e aconteciam com certa regularidade nas mesmas circunstâncias de tempo, espaço e modo de execução em ao menos 03 (três) vezes por mês, conforme afirmado pelo próprio denunciado em sua oitiva perante a autoridade policial, ocasiões em que ambos mantinham conjunção carnal. Ainda consta dos inclusos autos que Delma Alves de Almeida acabou engravidando em razão das constantes relações sexuais que manteve com Aristeu Cavalcanti de Andrade conforme exame laboratorial anexo. A autoria e a materialidade do delito são refulgentes diante do relato de testemunhas, confissão do autor e relatório médico anexo. Ex positis, encontra-se o denunciado incurso na pena do art. 217-A, parágrafo 1º do Código Penal Brasileiro c/c art. 234-A, III, nos termos do art. 71 do referido texto leal e com a observância da Lei 8072/1990 (Lei dos Crimes Hediondos), REQUER, após o recebimento e autuação da presente denúncia, sejam adotadas as seguintes providências, à luz do disposto nos arts. 394 usque 405 do Código de Processo Penal.” II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a gravidez superveniente da vítima constitui fato novo capaz de justificar a revisão da condenação por estupro de vulnerável; e (ii) definir se a revisão criminal é cabível na hipótese em que a matéria já foi apreciada e decidida de forma fundamentada no acórdão condenatório. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A revisão criminal exige, nos termos do art. 621 do CPP, a demonstração de prova nova, erro judiciário, ou violação à evidência dos autos, não se prestando à mera rediscussão de matéria já decidida. 4. A gravidez superveniente da vítima, ocorrida em contexto diverso e posterior aos fatos imputados, não configura fato novo capaz de afastar a conclusão de vulnerabilidade absoluta firmada com base em prova técnica, documental e testemunhal. 5. A constatação de vida sexual ativa não afasta, por si só, a incapacidade de autodeterminação sexual decorrente de retardo mental grave (CID F72), devidamente comprovado nos autos por laudos médicos e relatórios periciais. 6. A tese de ausência de vulnerabilidade ou de erro de tipo já foi objeto de ampla análise no julgamento da apelação criminal, sendo expressamente afastada com base em elementos técnicos e testemunhais robustos. 7. A presente revisão reitera argumentos anteriormente deduzidos e já enfrentados no processo originário, sem trazer elementos novos ou desconhecidos à época do julgamento, o que inviabiliza o acolhimento da ação revisional. 8. A jurisprudência do STJ veda o uso da revisão criminal como sucedâneo recursal, especialmente quando ausente fato novo ou demonstração de erro judiciário. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Pedido improcedente. Tese de julgamento: “A gravidez superveniente da vítima, em contexto diverso e posterior aos fatos julgados, não configura fato novo apto a afastar a presunção de incapacidade no crime de estupro de vulnerável, quando já demonstrada por prova técnica a existência de retardo mental grave.” “A revisão criminal não se presta à rediscussão de teses já analisadas e rejeitadas no processo originário, salvo diante de prova nova ou erro judiciário devidamente comprovado.” Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 621, III; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput; Lei nº 10.826/2003, art. 12; Estatuto da Pessoa com Deficiência, arts. 6º e 84. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl na RvCr n. 6.355/DF, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, j. 12.08.2025, DJEN 15.08.2025. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Revisão Criminal n.º 8077206-65.2025.8.05.0000, em que figura como requerente ARISTEU CAVALCANTE DE ANDRADE e requerido, Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Seção Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões da Seção Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em de de 2026. Des.(a) Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 104